Tribunal: CARF
Processo: 15540.000625/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N° 2 DE 2023. SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não suscitada pelo Recorrente na impugnação.
IRPF SOBRE RENDIMENTOS OMITIDOS. APURAÇÃO MENSAL E TRIBUTAÇÃO ANUAL.
O fato gerador do IRPF é complexivo anual, só se aperfeiçoando em 31 de dezembro do ano-calendário. Apesar do imposto ser devido mensalmente, a tributação definitiva das receitas auferidas ocorre apenas na declaração anual de ajuste, em conjunto com os demais rendimentos, nos termos do artigo 2o da Lei no 8.134 de 1990.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR COMPLEXIVO. SÚMULA CARF No 101.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano (artigo 150, § 4o do CTN). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I do CTN).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000625/2010-11
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-011.165 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E

CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA
MF N° 2 DE 2023. SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
IRPF SOBRE RENDIMENTOS OMITIDOS. APURAÇÃO MENSAL E
TRIBUTAÇÃO ANUAL.
O fato gerador do IRPF é complexivo anual, só se aperfeiçoando em 31 de
dezembro do ano-calendário. Apesar do imposto ser devido mensalmente, a
tributação definitiva das receitas auferidas ocorre apenas na declaração anual
de ajuste, em conjunto com os demais rendimentos, nos termos do artigo 2o da
Lei no 8.134 de 1990.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
FATO
GERADOR COMPLEXIVO. SÚMULA CARF No 101.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano (artigo 150, § 4o do CTN). Na ausência de pagamento ou nas
hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o
crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (artigo 173, I do CTN).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000625/2010-11
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000625/2010-11

documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o
fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, por
unanimidade de votos, em não conhecer em parte do recurso, por este tratar de temas estranhos
ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento e, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Tratam-se de recursos de ofício (fl. 607) e voluntário (fls. 628/633) interpostos
contra decisão no acórdão da 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ) de fls. 606/619, que julgou a impugnação procedente em
parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado no Auto de Infração - Imposto de
Renda de Pessoa Física, lavrado em 15/12/2010, no montante de R$ 2.569.442,66, já incluídos
juros de mora (calculados até 30/11/2010), multa proporcional (passível de redução) e multa
exigida isoladamente (passível de redução), com a apuração das seguintes infrações: 001 -
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS A CARNÊ-LEÃO –
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS; 002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA – OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA e 003 - MULTAS ISOLADAS - FALTA
DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNE-LEÃO (fls. 06/11 e 20/24),
acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 12/18) e do Demonstrativo Mensal de Créditos/Depósitos
Não Comprovados (fl. 19), em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício
de 2006, ano-calendário de 2005, entregue em 20/04/2006 (fls. 27/30).
Do Lançamento
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000625/2010-11

De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 608):
Contra o Contribuinte em epígrafe foi lavrado o auto de infração de fls. 6 a 24,em que
foram verificadas as seguintes infrações:
1) OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS
A CARNÊ-LEÃO – omissão de rendimentos recebidos de pessoa física no ano-
calendário de 2005, decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, no montante
anual de R$ 3.055.008,25, referentes aos alvarás judiciais apresentados como
comprovação da origem dos créditos efetuados nas contas bancárias em nome do
Interessado, conforme descrito no Relatório Fiscal de fls. 12 a 18. Enquadramento legal:
arts. 1o, 2o, 3o e §§, e 8o, da Lei no 7.713, de 1988, arts. 1o a 4o, da Lei no 8.134, de 1990,
arts. 45, 106, inciso I, 109 e 111 do RIR/99, art.1o da Lei no 11.119, de 2005;
2) OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA – omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas
em instituições financeiras, no ano-calendário de 2005, não tendo o Contribuinte, após
ter sido regularmente intimado, comprovado, por meio de documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Relatório Fiscal de fls. 12
a 18. Enquadramento legal: art. 849 do RIR/1999, art. 1o da Lei no 11.119, de 2005;
3) MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO À
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO – falta de recolhimento do imposto de renda da pessoa
física devido a título de carnê-leão, apurado no ano-calendário de 2005, conforme
descrito no Relatório Fiscal de fls. 12 a 18. Enquadramento legal: art.8o da Lei no 7.713,
de 1988, art. 43 e 44, inciso II, alínea “a” da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, c/c art.106, inciso II, alínea “c” da Lei no 5.172,
de 1966. Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 953.170,47, foram aplicados multas
de 75% e isolada e juros de mora regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de
fl.24, perfazendo um crédito total de R$ 2.569.442,66.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado pessoalmente do lançamento em 17/12/2010 (fls. 07 e
543) e apresentou impugnação em 14/01/2011 (fls. 553/573), acompanhada de documentos (fls.
574/601), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 608/611):
(...)
Em 17/12/2010 (fl.7), o Interessado tomou ciência do auto de infração de fls. 6 a 24 e,
em 14/01/2011, apresentou a impugnação de fls. 553 a 573, valendo-se, em síntese, dos
seguintes argumentos:
1) o auto de infração seria nulo de pleno direito, por ter como origem a ilegal exigência
da apresentação de extratos bancários sem ordem judicial;
2) na presente ação fiscal, não teria havido a demonstração da indispensabilidade da
exigência dos extratos bancários, contrariando o preceito do art. 6o, da Lei
Complementar no 105, de 2001;
3) o art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001,estaria condenado à
inconstitucionalidade, e todos os atos nele amparados estariam condenados à nulidade,
existindo já decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido;
4) teria ocorrido a decadência do direito de a Fazenda Pública proceder o lançamento
tributário, sendo que o montante de depósitos tributáveis (R$ 3.235,06) não
representaria matéria tributável por força no disposto no art. 42,§3o,“b”,da Lei no 9.430,
de 1996;
5) os depósitos bancários sem origem comprovada seriam rendimentos sujeito à
tributação definitiva, devendo ser tributados em separado dos rendimentos informados
na declaração de ajuste anual, não sendo o seu fato gerador de natureza continuada ou
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000625/2010-11

complexiva, mas sim, ocorrendo exatamente na data em que se deu o depósito bancário
de origem não esclarecida;
6) apurada omissão de rendimentos a partir de depósitos bancários sem origem
comprovada, os rendimentos se submetem à tributação definitiva, sem qualquer
associação com os demais rendimentos que levariam a variações patrimoniais e que têm
seu fato gerador se aperfeiçoando em 31/12/2005;
7) apenas os depósitos ocorridos a partir de 17/12/2005 não teriam sido alcançados pela
decadência;
8) o lançamento seria nulo de pleno direito por cerceamento do direito de defesa quanto
à omissão de rendimentos oriundos de pessoa física e à multa isolada, uma vez que a
Fiscalização não teria declinado as razões de fato e de direito para não aceitar os alvarás
apresentados pelo Contribuinte;
9) nada nos autos levaria à equivocada conclusão de que o montante de R$
3.153.808,25, constante nos alvarás judiciais, pertencia ao Impugnante, advogado de
terceiros nas causas judiciais;
10) o lançamento da omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas e da multa
isolada também seria nulo de pleno direito por erro na identificação do sujeito passivo
da obrigação tributária, devendo recair sobre a Caixa Econômica Federal o ônus do
recolhimento do imposto de renda decorrente dos alvarás apresentados pelo Interessado;
11) por não se tratar de presunção legal, deveria ser provada pela Fiscalização, mediante
documentação hábil e idônea, a efetiva obtenção de rendimentos no moldes do auto de
infração, ou seja, rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos à carnê-leão, o que
não teria acontecido na prática;
12) não teria havido recebimentos de pessoa física, haja vista que todos os alvarás vêm
de processos contra a Caixa Econômica Federal, coincidentemente mesma instituição
onde os depósitos teriam sido efetuados;
13) os depósitos apontados pelo Fisco como rendimentos, com base em uma presunção,
teriam sido efetuados por pessoa jurídica, não podendo redundar em omissão de
rendimentos de pessoas físicas;
14) quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas e à multa isolada,
haveria nulidade de pleno direito pela divergência apontada entre os fatos narrados no
relatório fiscal e a infração apontada no auto de infração, mais gravosa ao Contribuinte;
15) seria improcedente o lançamento decorrente de omissão de rendimentos apurados
exclusivamente a partir de depósitos bancários de origem não comprovada;
16) a movimentação bancária não corporifica fato gerador do imposto de renda,
conforme entendimento da Jurisprudência Administrativa;
17) a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR) considerou ilegítimo o
lançamento arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários;
18) não haveria nexo causal entre o depósito bancário e o rendimento tributado;
19) os depósitos bancários representam apenas indícios, não podendo sustentar uma
presunção legal;
20) os autores das ações trabalhistas seriam os titulares dos valores decorrentes dos
alvarás judiciais;
21) além dos cerca de 150 alvarás judiciais foram apresentados contratos de prestação
de serviço onde se comprovava que não havia honorários a receber na espécie pois se
tratava de advocacia de partido, onde os honorários são pagos mensalmente e
independentes do resultado das ações;
22) esses contratos foram celebrados em anos-anteriores e os valores a eles
correspondentes também foram recebidos em anos anteriores, não havendo nenhuma
receita do Impugnante quando da expedição dos alvarás;
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000625/2010-11

23) o pai do Contribuinte, que também foi fiscalizado simultaneamente pela mesma
auditora-fiscal, mantinha uma conta-corrente exclusivamente para o recebimento de
cobranças bancárias mensais, notadamente aquelas referentes aos contratos decorrentes
de advocacia de partido;
24) da referida conta corrente teriam saído valores destinados às despesas do escritório,
bem como retiradas dos seus quatro sócios, que promoveram recolhimentos mensais de
IRPF, na base d e 1⁄4 do valor das cobranças bancárias, e apresentaram suas declarações
de ajuste de acordo com a legislação em vigor;
25) o Impugnante solicita que a preclusão não alcance o seu direito de acrescentar ao
presente processo as provas materiais que consiga obter após a entrega de sua
impugnação.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 18a Turma da DRJ/RJ1, em sessão de 13
de maio de 2013, no acórdão no 12-55.798, julgou a impugnação procedente em parte, alterando
o imposto devido de R$ 953.170,47 para R$ 113.043,20, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora regulamentares e cancelou a multa isolada lançada, recorrendo de ofício da parcela
exonerada do crédito tributário (fls. 606/619), conforme ementa do acórdão abaixo reproduzida
(fls. 606/607):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
Não há que se cogitar de nulidade quando o Fisco, no uso de suas prerrogativas legais,
solicita ao Contribuinte a apresentação de seus extratos bancários, não sendo necessária
autorização judicial para tanto.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No caso do Imposto de Renda Pessoa Física, em se tratando de rendimentos sujeitos ao
ajuste anual e tendo havido a antecipação do pagamento do Imposto pelo contribuinte, o
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos
contados a partir da data do fato gerador do imposto de renda (art.150, §4o,do CTN).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. ÔNUS DA
PROVA. RECEBIMENTO. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Incumbe ao Fisco o ônus de provar o recebimento e a natureza tributável dos
rendimentos de pessoas físicas considerados como omitidos.
MULTA ISOLADA. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Cancelado o lançamento da omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, há
que se excluir a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão.
MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000625/2010-11

As provas devem ser apresentadas pelo Contribuinte no decorrer da ação fiscal ou
juntamente com a impugnação ao lançamento ,nos termos do art. 16, §4o, do Decreto no
70.235, de 1972.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 18/06/2013 (fl. 624), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 16/07/2013 (fls. 628/633), com os argumentos
abaixo reproduzidos:
DA TEMPESTIVIDADE
DO PRÓLOGO NECESSÁRIO
Antes de abordar o conteúdo da autuação é indispensável que se chame atenção, ainda
que repetidamente, para peculiaridades do caso.
O Recorrente, advogado inscrito na OAB/RJ sob o n° 81.200, ao tempo dos fatos
narrados na autuação, exercia sua profissão no escritório situado na Av. Ernani do
Amaral Peixoto n° 206, sala 703, em Niterói, em sociedade com seu pai, Cesar Romero
Vianna, hoje falecido, seu irmão, Claudio Roberto Vianna, e com Maria Fátima
Henrique Rezende, todos advogados.
A sociedade, então "sociedade de fato", hoje opera sob o CNPJ n° 08.629.377/0001-16,
e compartilha dos mesmos sócios.
No ano de 2005 as contas, objeto de investigação pelo fisco, eram utilizadas para
recebimento de honorários da sociedade, a partir de onde tomavam rumos específicos,
seja para as contas dos demais sócios ou diretamente para honrar as despesas do
escritório.
Na prática os demais sócios do escritório eram co-titulares das contas do recorrente, o
que leva à necessária divisão dos valores reclamados na presente ação fiscal por quatro.
DA AUTUAÇÃO
O Auto de Infração, excluídas parcelas julgadas indevidas, reclama o imposto incidente
sobre a suposta omissão de receitas decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada.
Colhe-se do lançamento o seguinte:
"002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito ou de investimento, mantidas em instituições em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, durante o ano
calendário de 2005, no valor de R$411.066,20 (quatrocentos e onze mil, sessenta
e seis reais e vinte centavos), conforme Relatório Fiscal Anexo ao Auto de
Infração.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000625/2010-11

ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 849 do RIR/ 99;
Art. 1° da Lei n°11.119/05."
DA DECADÊNCIA DO DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DE CONSTITUIR
O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Consta do Acórdão guerreado o entendimento da fazenda de que a dita omissão de
rendimentos, apurada a partir de depósitos bancários sem origem comprovada,
configura rendimento sujeito ao ajuste anual, devendo ser somada à base de cálculo
declarada.
Nesse viés, sendo rendimento sujeito ao ajuste anual, o fato gerador teria ocorrido em
31 de dezembro de 2005, caso em que todos os valores reclamados na autuação estariam
livres da decadência.
Com todas as venhas aos ilustres membros da delegacia de julgamento, tal
posicionamento não encontra eco na legislação em vigor, especialmente por conta do
previsto no § 4° do artigo 42, da Lei n° 9.430/96, literis:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente
à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira."(gn)
Depreende-se do dispositivo que o legislador, não obstante tornar "legal" a presunção de
omissão de receitas fundada em depósitos bancários de origem não comprovada,
também fixou seu aspecto temporal, no sentido de ser devido o imposto no mês em que
tiver sido efetuado o depósito bancário.
Fica claro, portanto, que o legislador não autorizou sua tributação anual - ou na
declaração -, como equivocadamente entendem os auditores da delegacia de julgamento.
Pelo contrário, deixou expressamente consignado no artigo 42, § 4o, que a tributação
dos depósitos de pessoas físicas será mensal, sendo determinado segundo os percentuais
e parcelas a deduzir da tabela progressiva mensal.
A tributação definitiva nesta espécie além de lógica é racional, pois, não sendo possível
identificar a origem e a natureza dos rendimentos omitidos, nada mais justo do que
tributá-los em separado dos demais rendimentos auferidos pela pessoa física.
Não obstante, em homenagem ao valor justiça, é coerente impedir que o imposto
apurado seja compensado com os demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual (ou na
declaração). Aliás, nem todo rendimento tributável deverá ser incluído na determinação
da base de cálculo do IRPF anual, sendo certo que o artigo 8°, I, da Lei n° 9.250/95,
expressamente prevê a exclusão dos rendimentos de tributação definitiva.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000625/2010-11

Tratando-se de tributação definitiva e, portanto, não sujeita à declaração de ajuste anual,
não há que se falar em fato gerador continuado, complexo, complexivo, etc. O fato
gerador é estanque e se aperfeiçoa na data em que foi efetuado o depósito não
esclarecido, atendendo, repisase, § 4° do artigo 42, da Lei n° 9.430/96, acima transcrito.
Via de consequência, a decadência do direito de a Fazenda Pública de constituir o
crédito tributário ocorreu em exatos 5 anos da data em que foi efetuado cada depósito
não esclarecido, a rigor do que dispõe § 4° do art. 150 do CTN1 (1§ 4o Se a lei não fixar
prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.)
Neste sentido aponta a uníssona jurisprudência do Conselho de Contribuintes, donde se
destaca o seguinte julgado:
"IRPF - DECADÊNCIA - DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM
COMPROVADA. O imposto de renda pessoa física é tributo sujeito ao regime
do denominado lançamento por homologação, sendo que o prazo decadencial
para a constituição de créditos tributários é de cinco anos contados do fato
gerador, que, no caso da presunção de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários sem origem comprovada, ocorre no mês dos créditos, a teor
do artigo 42, § 4°, da Lei n° 9.430/96. Ultrapassado esse lapso temporal sem a
expedição de lançamento de oficio opera-se a decadência, a atividade exercida
pelo contribuinte está tacitamente homologada e o crédito tributário extinto, nos
termos do artigo 150, § 4o e do artigo 156, inciso V, ambos do CTN"2 (2Acórdão
106-15614, recurso n° 147.688, processo n° 10840.003713/2004-29, sessão de
21/06/2006).
Ratificando este entendimento há que se tomar como exemplo o próprio procedimento
adotado pela autuante no lançamento: apurada a omissão de receita, os rendimentos
foram submetidos à tributação definitiva, sem qualquer associação com demais
rendimentos que levariam a variações patrimoniais, ou seja, com o fato gerador
aperfeiçoado em 31/12/2005.
Caso a fiscal autuante realmente acreditasse que este tipo de rendimento estaria sujeito a
ajuste e, portanto, caracterizado pelo fato gerador anual, o somatório mensal dos
depósitos não comprovados haveria que ser confrontado com os demais itens
representativos de variação patrimonial, o que aqui não ocorreu.
Demonstrada a caducidade dos depósitos não esclarecidos ocorridos antes de 17 de
dezembro de 20053 (3Dia seguinte à ciência da autuação), restam sujeitos à tributação
apenas os seguintes depósitos:

DA COTITULARIDADE DAS CONTAS BANCÁRIAS DO RECORRENTE
Conforme exaustivamente demonstrado, as contas bancárias em apreço eram
"abastecidas" dos honorários recebidos por "sociedade de fato", prestadora de serviços
advocatícios, na qual o recorrente exercia sua profissão.
A existência da sociedade de fato se confirma pelos documentos acostados às fls.
525/542, especialmente aquele de fl. 542, estes apresentados à fiscal autuante,
juntamente com os devidos esclarecimentos, em 09/12/20104. Restou confirmado que
3/45(três quartos) – (5Eram quatro sócios) - dos valores depositados nas contas do
recorrente pertenciam a terceiros.
Assim sendo, deveria a autuante ter promovido o rateio dos valores reclamados nesta
espécie entre todos os membros da sociedade, em atendimento ao que determina o § 5o,
do artigo 42, da Lei n° 9.430/96, a saber:
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000625/2010-11

"§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento."
Tratando-se de cotitulares, estabelece o § 4° do mesmo dispositivo legal o seguinte;
"§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham
sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares."
A rigor, todos os sócios deveriam ter sido fiscalizados e repartida entre eles a omissão
de receita apurada. Em assim não procedendo o fisco, configura-se evidente
superavaliação do montante supostamente devido pelo recorrente.
Nada mais do que isso.
DO PEDIDO
Pelo exposto requer:
Que sejam excluídas as parcelas de imposto, multa e demais acréscimos, referentes aos
depósitos bancários efetuados antes de 17/12/2005, em decorrência da decadência do
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário; e/ou
Que o crédito tributário restante seja dividido por quatro, atribuindo-se a cada um dos
sócios o ônus da omissão de receita a ele correspondente, caso em que o recorrente será
cobrado de apenas 25% (vinte e cinco por cento) do débito apurado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
RECURSO DE OFÍCIO
Da Admissibilidade do Recurso de Ofício
O Recurso de Ofício foi apresentado em razão da exoneração pela DRJ do
montante a título de tributo e encargos de multa de R$ 1.894.459,93 (R$ 840.127,27 (Imposto) +
R$ 630.095,45 (Multa Proporcional (Passível de Redução)) + R$ 424.237,21 (Multa Exigida
Isoladamente (Passível de Redução)), correspondente às infrações de OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS, no montante de R$ 3.055.008,25 e da
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO À TÍTULO DE
CARNÊ-LEÃO, no montante de R$ 424.237,21.
A Portaria MF n° 2 de 17 de janeiro de 20231 revogou a Portaria MF n° 63 de 9 de
fevereiro de 2017 e majorou o limite da alçada para a interposição de Recurso de Ofício para R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

1 PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. (Publicado(a) no DOU de 18/01/2023, seção 1, página 14).
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias de Julgamento
da Receita Federal do Brasil.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000625/2010-11

A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época e, o segundo, no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de
Ofício, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que está sedimentado pela Súmula
CARF no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
No caso em apreço, conforme pode-se verificar, o valor total do crédito tributário
exonerado, correspondente à soma do principal e da multa de R$ 1.894.459,93, que é inferior ao
estabelecido no artigo 1o da referida Portaria MF no 2 de 2023, impondo-se o não conhecimento
do Recurso de Ofício.
Concluindo, o Recurso de Ofício não deve ser conhecido tendo em vista ser o
valor exonerado inferior ao novo limite de alçada.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
Em virtude da exoneração, pelo juízo a quo, das infrações de OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS e da MULTA ISOLADA POR
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO À TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO, permanece
em litígio nos presentes autos apenas a infração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
COM
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
No recurso voluntário o Recorrente insurge-se, alegando a: (i) decadência com
base no artigo 150, § 4o do CTN e (ii) cotitularidade das contas bancárias uma vez que que as
mesmas eram abastecidas dos honorários advocatícios recebidos por “sociedade de fato”.
O argumento acerca da “cotitularidade das contas bancárias” não foi suscitado na
impugnação, motivo pelo qual não será conhecida por ofensa ao disposto nos artigos 16, 17 e 33
do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19722 , por configurar verdadeira inovação à lide.

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade
da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
2 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000625/2010-11

Preliminar de Decadência
Preliminarmente, o contribuinte pugna pela decadência do lançamento, alegando
que omissão de rendimentos com base em depósitos bancários é tributada mensalmente, e que
por isso o prazo decadencial é contado a partir de cada mês, estando decaídos os depósitos não
esclarecidos ocorridos antes de 17 de dezembro de 20053.
O artigo 42, § 2o e 4o da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996, determina que
os rendimentos omitidos serão considerados auferidos ou recebidos no mês do crédito efetuado
pela instituição financeira e, tratando-se de pessoa física, tributados no mês em que considerados
recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito
pela instituição financeira.
Apesar do imposto ser devido mensalmente, a tributação definitiva ocorre apenas
na declaração anual de ajuste, em conjunto com os demais rendimentos, nos termos do artigo 2o
da Lei no 8.134 de 27 de dezembro de 1990.
Como o fato gerador do imposto de renda é complexivo anual, ele só se
aperfeiçoa em 31 de dezembro do ano-calendário. Esse entendimento está pacificado no âmbito
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais com a publicação da Súmula CARF no 38,
abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 38

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
3 Dia seguinte à ciência da autuação.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000625/2010-11

Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conformePortaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Esclareça-se também que a contagem da decadência nos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação deve seguir o decidido no Recurso Especial no 973.733/SC
(2007/01769940), julgado em 12 de agosto de 2009, na sistemática do artigo 543-C do Código
de Processo Civil, nos termos do artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho
de 2015.
Assim a regra do artigo 150, § 4o do CTN que determina o marco inicial da
decadência na ocorrência do fato gerador, só deve ser adotada nos casos em que o sujeito passivo
antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação,
prevalecendo os ditames do artigo 173, que fixa essa data no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou no dia em que se tornar definitiva a
decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado, nos demais
casos.
A respeito do pagamento antecipado, o enunciado da Súmula CARF no 123, a
seguir reproduzido, de observância obrigatória por parte dos membros deste Colegiado, nos
termos do artigo 72 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343 de 9 de junho de 20153, assim estabelece:
Súmula CARF no 123
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso em apreço, a declaração de ajuste anual do exercício de 2006, ano-
calendário de 2005, aponta que houve antecipação de imposto de renda na fonte sobre
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual (fls. 27/30), sendo aplicável a utilização da regra
de decadência do artigo 150, § 4o do CTN, que fixa o marco inicial da contagem do prazo
decadencial na data da ocorrência do fato gerador.
O lançamento se refere ao ano-calendário de 2005, de modo que o prazo
decadencial se iniciou em 31/12/2005 e terminou em 31/12/2010. Como a ciência do lançamento
ocorreu em 17/12/2010 (fl. 07 e 543), não se verifica a decadência de nenhuma parcela do
crédito tributário lançado.
Desta forma, deve ser rejeitada a preliminar de decadência suscitada.
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000625/2010-11

Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no
8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais
exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza. (...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000625/2010-11

de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)4 .
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos.
Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte
para elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea,
da origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
No caso em análise a manutenção do lançamento foi justificada ante o fato do
interessado não ter juntado aos autos, seja no curso da ação fiscal ou na impugnação, nenhum
documento apto a comprovar a origem dos créditos bancários lançados.
Além disso, uma vez que os valores não foram computados na base de cálculo do
imposto de renda e nem foram submetidos à norma de tributação especifica e consoante
disposição contida no § 2o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, novamente reproduzido abaixo,
não há como serem excluídos do lançamento ora combatido.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)

4 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000625/2010-11

§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
De aduzir-se, em conclusão, que cabia ao Recorrente comprovar a origem dos
recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação fiscal, pois o crédito em seu
favor é incontestável, não havendo razões para modificar o julgamento de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, não conhecer
em parte do recurso, por este tratar de tema estranho ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento e na parte conhecida em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 652
DF CARF MF
Original